Tribunal: TJSP
Processo: 3005587-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Declaratória – Magistrado que defere a tutela de urgência para o fim de determinar a adequação do valor dos proventos da autora nos termos do decidido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21 TJ-SP) – Recurso da SPPREV pretendendo a cassação da r. decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que a ação originária fora julgada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Declaratória – Magistrado que defere a tutela de urgência para o fim de determinar a adequação do valor dos proventos da autora nos termos do decidido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21 TJ-SP) – Recurso da SPPREV pretendendo a cassação da r. decisão – Agravo Prejudicado - Informação incidental de que a ação originária fora julgada pelo Magistrado "a quo" com a procedência do pedido – Matéria objeto do agravo que restou superada em razão da sentença prolatada - Recurso que perdeu sua utilidade prática, não mais se podendo questionar da conveniência da alteração do ato judicial combatido - Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005587-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada NEIVA TEMPORIM RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o agravo de instrumento. V.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005587-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
2
Voto no 35.788
Agravo de Instrumento no 3005587-54.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravada: Neiva Temporim Ribeiro
Comarca: São Paulo
MM. Magistrado a quo: Luis Manuel Fonseca Pires
Agravo de Instrumento
Processual Civil
Ação
Declaratória Magistrado que defere a tutela de urgência
para o fim de determinar a adequação do valor dos
proventos da autora nos termos do decidido no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21 TJ-SP) Recurso da
SPPREV pretendendo a cassação da r. decisão Agravo
Prejudicado - Informação incidental de que a ação originária
fora julgada pelo Magistrado “a quo” com a procedência do
pedido Matéria objeto do agravo que restou superada em
razão da sentença prolatada - Recurso que perdeu sua
utilidade prática, não mais se podendo questionar da
conveniência da alteração do ato judicial combatido -
Agravo prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo
Previdência - SPPREV contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos de Ação
Declaratória proposta por Neiva Temporim Ribeiro , que deferiu a tutela
de urgência, determinando à ré que proceda a adequação do valor dos
proventos da autora respeitando-se os princípios da paridade,
integralidade e manutenção na classe da carreira, de acordo com o que
foi decidido no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21 TJ-SP).
Pretende a agravante, por meio de razões de fls. 03/22, a
reforma da r. decisão recorrida no sentido de ser concedido efeito
suspensivo ao recurso e revogada a tutela de urgência deferida.
Contraminuta às fls. 26/31.
Indeferido o efeito suspensivo requerido, fls. 52/54.
Informação às fls. 57/62 de que proferida sentença nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005587-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
3
originários.
É o relatório.
2. Está prejudicado o agravo.
Isto porque, em consulta através do sítio eletrônico deste
Tribunal de Justiça, bem como informação da agravada, constata-se que
já fora proferida r. Sentença pelo MM. Juízo a quo nos autos da Ação
Declaratória, em que vertido o presente agravo de instrumento, sendo
julgado procedente o pedido (Processo no 1049627-93.2020.8.26.0053), em
26.10.2020.
À evidência, portanto, o presente recurso de agravo perdeu
sua utilidade prática porquanto, agora, o feito já está sentenciado não
havendo mais porque se pretender a alteração da r. decisão combatida.
E, por oportuno, confira-se:
TUTELA JURISDICIONAL ANTECIPADA - Matéria suplantada pela
prolação da sentença definitiva de mérito - Recurso
prejudicado. (TJSP, Agravo de Instrumento n.o 006.147-5 - São
Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Relator: Raphael
Salvador - 03.04.96 - V.U.).
RECURSO
Agravo de instrumento
Inconformismo ante o
indeferimento de liminar em mandado de segurança

Advento de sentença denegatória da segurança Perda de
objeto Ocorrência Recurso prejudicado. (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 535.365-5/0-00 Guarujá Câmara Especial do
Meio Ambiente
Relator: Samuel Júnior
21.09.2006
V.U.
Voto n. 12.746).
MEDIDA CAUTELAR - Inominada - Concessão de liminar para
reconduzir ao cargo o Prefeito, afastado por ato da Câmara
Municipal - Interposição de agravo de instrumento - Sentença
de mérito, todavia, proferida nos autos principais, com o
julgamento de procedência, que confirmou a liminar - Agravo
que restou sem objeto, diante do caráter de transitoriedade do
ato impugnado e do interregno temporal decorrido - Eventual
irresignação que deve ser deduzida pelas vias adequadas, em
face do novo provimento judicial - Recurso prejudicado. (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 353.792-5/1 - Bauru - 9a Câmara de
Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 05.05.04 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005587-54.2020.8.26.0000 -Voto no 35.788
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública - Liminar -
Revogação - Sustação do andamento de obra pública - Perda
do objeto do recurso - Exaramento da sentença de mérito -
Recurso prejudicado. (TJSP, Relator: Silveira Netto - Apelação
Cível n.o 196.499-1 - Lucélia - 26.05.94).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto tendo em vista
o indeferimento da liminar e outras providências preliminares -
Posterior prolação da sentença, julgando improcedente a
demanda - Perda do interesse e do objeto, pela inviabilidade
de decorrer do julgamento qualquer efeito prático - Recurso
prejudicado. (TJSP, Agravo de Instrumento n.o 12.159-5 - Santos
- 3a Câmara de Direito Público - Relator: Viseu Júnior - 08.04.97 -
V.U.).
Desse modo, não há mais como se pretender a revogação da
r. decisão interlocutória recorrida haja vista o julgamento de mérito ocorrido
na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo
de instrumento.
Sidney Romano dos Reis
Relator